Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÍVIDA NÃO VENCIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.

I – A ação monitória é o procedimento judicial colocado a disposição do credor de dívida líquida, certa e exigível. Não há certeza no débito previsto em termo de confissão de dívida, como previsão de possibilidade de pagamentos mensais, mas sem estipulação do valor devido ao mês.

II – O credor não pode demandar o devedor antes de vencida a dívida (CC, art. 939).

III – Apelação parcialmente provida.